Tribunal: TJSP
Processo: 0007608-51.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Desmoronamento de terra sobre o Rio Tietê. Comprometimento de metade do canal e destruição de uma seção de 180m de uma via pavimentada construída pela ré. Rompimento de aterro, com movimentação de terra, soerguendo o leito do rio e obstruindo o canal. Discussão sobre a causa do sinistro. O DAEE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Desmoronamento de terra sobre o Rio Tietê. Comprometimento de metade do canal e destruição de uma seção de 180m de uma via pavimentada construída pela ré. Rompimento de aterro, com movimentação de terra, soerguendo o leito do rio e obstruindo o canal. Discussão sobre a causa do sinistro. O DAEE alega a execução de obras no aterro como origem do problema, informando que a sobrecarga no local comprometeu o equilíbrio de esforços do terreno. A Ré-reconvinte sustenta que os serviços de dragagem realizados pelo DAEE para rebaixamento do leito aumentaram a vazão do rio e a inclinação do talude, acarretando o deslizamento de terra. Proposição de fato controvertida desafia prova pericial. Prova pericial. Exaustiva investigação. A conclusão do laudo produzido nestes autos é no sentido de que o evento não decorreu de um único ou preponderante comportamento de qualquer das partes, mas é resultado de uma somatória de fatores contribuintes, considerando o histórico já problemático do local em razão da canalização do rio por terreno onde antes existia uma cava de areia, passando pela construção de um aterro, em data indeterminada, sem observância das boas técnicas de engenharia, e incluindo a movimentação desse mesmo aterro, para realização de obras, somada à execução de serviços de dragagem, que acentuou a vazão de água no local e incrementou a inclinação dos taludes. Dificuldade para identificação da causa preponderante para o sinistro. Impossibilidade de apuração de responsabilidades, inclusive sob os aspectos da existência de concausas. Controvérsia sobre o papel contributivo de cada ação que não pôde ser satisfatoriamente solucionada. Preponderância da percepção de que o fator de segurança já era reduzido no local. Não há a prova da causalidade adequada para o sinistro. Improcedência dos pedidos bem pronunciada.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007608-51.2004.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
MONTECCHIO
DO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado/apelante DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA - DAEE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Leopoldo Greco de
Guimaraes Cardoso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 18081
Apelação n. 0007608-51.2004.8.26.0053
Comarca: Capital
Natureza: Responsabilidade Civil e do Estado
Apelantes e reciprocamente Apelados: Montecchio do Brasil Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
AÇÃO
PRINCIPAL
E
RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E
DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
Desmoronamento
de
terra
sobre
o
Rio
Tietê.
Comprometimento de metade do canal e destruição de
uma seção de 180m de uma via pavimentada construída
pela ré. Rompimento de aterro, com movimentação de
terra, soerguendo o leito do rio e obstruindo o canal.
Discussão sobre a causa do sinistro. O DAEE alega a
execução de obras no aterro como origem do problema,
informando que a sobrecarga no local comprometeu o
equilíbrio de esforços do terreno. A Ré-reconvinte
sustenta que os serviços de dragagem realizados pelo
DAEE para rebaixamento do leito aumentaram a vazão
do rio e a inclinação do talude, acarretando o
deslizamento de terra. Proposição de fato controvertida
desafia prova pericial. Prova pericial. Exaustiva
investigação. A conclusão do laudo produzido nestes
autos é no sentido de que o evento não decorreu de um
único ou preponderante comportamento de qualquer
das partes, mas é resultado de uma somatória de fatores
contribuintes, considerando o histórico já problemático
do local em razão da canalização do rio por terreno
onde antes existia uma cava de areia, passando pela
construção de um aterro, em data indeterminada, sem
observância das boas técnicas de engenharia, e
incluindo a movimentação desse mesmo aterro, para
realização de obras, somada à execução de serviços de
dragagem, que acentuou a vazão de água no local e
incrementou a inclinação dos taludes. Dificuldade para
identificação da causa preponderante para o sinistro.
Impossibilidade de apuração de responsabilidades,
inclusive sob os aspectos da existência de concausas.
Controvérsia sobre o papel contributivo de cada ação
que não pôde ser satisfatoriamente solucionada.
Preponderância da percepção de que o fator de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
segurança já era reduzido no local. Não há a prova da
causalidade adequada para o sinistro. Improcedência
dos pedidos bem pronunciada.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
MONTECCHIO DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., inconformada com a respeitável sentença de fls. 1303/1310 (vol. 7), que
julgou improcedentes os pedidos mediatos deduzidos na ação principal e na
reconvenção, interpôs recurso de apelação (fls. 1329/1373 vol. 7), sustentando,
em síntese, (i) a suficiência dos meios de prova quanto às alegações de que o
aterro construído pela apelante em nada contribuiu para a movimentação de
terra que comprometeu a calha do rio, notadamente porque não está localizado
na região em que houve a movimentação de terra; (ii) as ações do DAEE, que
executava obras de dragagem do rio, como causa determinante para o evento
danoso; (iii) a convergência de ambas as perícias realizadas no sentido de que a
dragagem do rio foi determinante para o deslizamento de terra, com diminuta
contribuição do aterro ali existente que não foi executado pela apelante para
o evento danoso; (iv) a responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes das
obras realizadas no rio.
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DAEE
também apelou (fls. 1379/1384 - vol. 7), alegando, em suma, (i) a prova de que o
aterro construído pela ré foi a causa preponderante para o deslizamento de terra
sobre o rio; (ii) a prova de que o local do aterro foi objeto de movimentação de
terra, com equipamentos pesados, o que causou sobrecarga na região do
acidente; (iii) a prova de que os serviços de dragagem do rio não são suficientes
para acarretar o escorregamento de material sobre o leito.
O DAEE apresentou contrarrazões ao recurso da ré (fls.
1386/1392 vol. 7).
A MONTECCHIO apresentou contrarrazões ao recurso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DAEE (fls. 1396/1428 vol. 8).
É o relatório.
O DAEE ajuizou ação em face da Montecchio na ocasião,
denominada W Torre.
A causa de pedir informa que a ré executava obras de
construção em um aterro às margens do Rio Tietê, ocasião em que, por conduta
culposa, houve a ruptura do aludido aterro, com comprometimento da calha do
rio.
Sinistro ocorrido no final do mês de agosto de 1999.
O DAEE informa que a execução das obras acarretou a
ruptura de parte da margem esquerda do rio, entre as estacas 8773 e 8779, com
deslocamento de massa de terra, acarretando o soerguimento do leito do rio,
obstruindo aproximadamente metade do canal.
Os fatos foram objeto de prova na ação cautelar apensa,
ajuizada pelo DAEE ao tempo do sinistro, e na qual foi elaborado laudo pericial
objeto de contundentes críticas por parte do autor, porquanto o perito concluiu
que o acidente não tem relação com as obras executadas pela ré.
O DAEE alega que o evento é compatível com o histórico
geológico do local porque o ponto onde ocorreu o deslizamento era uma antiga
lagoa oriunda de cava de extração de areia, reaterrada com argila removida em
processos antigos de dragagem, consistindo em terreno com pouca capacidade de
suportar peso. Nesse quadro, segundo afirma, tendo sido constatada significativa
movimentação no terreno em questão em razão de obras realizadas pela ré,
restou constatada a responsabilidade pelos danos, estimados em R$ 300.000,00.
Por seu turno, a ré que também ajuizou ação cautelar de
produção antecipada de provas alega que o evento danoso ocorreu por culpa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
próprio DAEE. Alega que o serviço de dragagem comprometeu o equilíbrio de
esforços no terreno, acarretando o colapso do aterro existente no local há muito
anos, e afirma que o aterro em que vinha trabalhando, no qual poderia vir a ser
instalado galpão da varejista Ponto Frio, é distante cerca de 400m do local dos
fatos, não tendo qualquer relação com o sinistro.
Formulou pedido em sede de reconvenção, para condenar
o DAEE a indenizar a reconvinte pelos valores decorrentes da reconstrução da via
pavimentada que se destruiu no evento ou condenar a autarquia a proceder, ela
mesma, à reconstrução; e, também, indenizar a reconvinte por lucros cessantes,
decorrentes da paralisação das atividades no local.
O juízo “a quo” sopesou a perícia elaborada na cautelar
apensa, e houve por bem ordenar a realização de nova prova técnica, designando
novo perito. Com base nessa nova perícia, julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação principal e na reconvenção, afirmando a ausência de prova
quanto à causa para o sinistro.
Apelam as partes. A Montecchio insiste na alegação de que
a dragagem do fundo do rio é que causou o deslizamento, comprometendo uma
obra viária que a ré havia erigido no local, ao passo que o DAEE sustenta a
sobrecarga no aterro pertencente à ré como causa para o sinistro.
Como visto, o solo no local do acidente é
reconhecidamente problemático porque o canal do rio foi objeto de retificação,
tendo seu curso sido alterado para correr sobre onde antes era uma cava para
extração de areia.
O cotejo dos croquis referentes aos anos de 1968 (fls. 719)
e 1994 (fls. 722) permite identificar que o terreno hoje situado à margem
esquerda do rio é um aterro erigido sobre o que era antes a cava de areia (e que
ficava, nos anos 1960, à margem direita do curso d'água).
A mesma diagramação pode ser encontrada nos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação cautelar inominada apensa (583.53.1999.428408-0/000000-000 fls. 98 e
ss.), ajuizada pelo DAEE para assegurar o acesso à área particular pertencente à
ré a fim de realizar as obras necessárias para desobstrução do canal do rio.
Desses elementos indicativos da localização do evento é
possível constatar que os terrenos situados à margem do rio são oriundos de
aterramento, sendo as partes concordes quanto ao fato de que se trata de solo
mal compactado, com pouca capacidade de suporte de carga.
Foi nesse contexto que a primeira hipótese para o
deslizamento se formou: o DAEE concluiu, com fundamento em informações
técnicas colhidas na ocasião, que houve uma sobrecarga no aterro que margeia o
rio, o qual não suportou a movimentação e rompeu, escorregando de forma
circular, soerguendo o leito do rio em movimento de “gangorra”.
Existem informações desencontradas nos autos noticiando
que essa movimentação de terra decorreria, como já dito, de serviços executados
pela ré para construção de galpões que viriam a ser utilizados pelo Ponto Frio. A
ré prende-se nessa alegação e busca demonstrar que, na realidade, o aterro
destinado aos galpões não poderia ter qualquer influência no acidente por estar
cerca de 400m distante do local dos fatos e, ainda, mais de 100m distante da
margem do rio.
A informação é relevante pois o recurso de apelação da
Montecchio externa inconformismo quanto à percepção de que aquelas obras
foram tomadas equivocadamente, no seu entendimento como potenciais
causadoras do sinistro.
Acontece que a perícia foi bastante enfática quanto a essa
questão de fato, e afastou qualquer correlação entre as obras do aterro destinado
aos galpões.
O laudo pericial elaborado na ação cautelar apensa
descarta qualquer nexo de causalidade por considerar que o sinistro decorreu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
erros na execução dos serviços de rebaixamento do leito, e de aumento da
velocidade de vazão do rio, acarretando um processo de erosão que
comprometeu a estabilidade do terreno.
Por seu turno, o laudo pericial confeccionado nesta ação
principal considera que, embora a sobrecarga no terreno que margeia o rio pode
ter contribuído para o sinistro, o aterro onde teria havido a movimentação de
terra não é a mesma área em que a ré vinha edificando galpões para a varejista,
mas outra, exatamente no local em que ocorreu o fato.
Respondendo a quesitos formulados pela reconvinte, o
perito assim respondeu (fls. 965 e ss.):
Q.: Queira o ilustre perito judicial esclarecer se este aterro se
confunde com o aterro realizado pela Ré Reconvinte para
construção do Ponto Frio.
R.: Não.
Q.: Queira o ilustre perito esclarecer e apontar, em
percentuais, qual a intensidade de contribuição do segundo
aterro (aquele próximo à marginal) e da dragagem no evento.
R.: Se entendermos que o “segundo aterro” refere-se à obra do
Ponto Frio, essa contribuição é nula.
Q.: Queira o ilustre perito esclarecer se há alguma relação
entre o evento danoso e o segundo aterro (distante quase 500
metros do local onde se deu o desmoronamento).
R.: V. corpo do Laudo, não.
Nesse contexto, é preciso deixar assente que a imputação
do autor considera, concordantemente com os relatórios contemporâneos
elaborados a seu pedido, a movimentação de maquinário e terra no terreno
situado exatamente no ponto em que ocorreu o deslizamento.
As fotografias de fls. 102/104 dos autos da cautelar
inominada permitem perfeita identificação da região.
Não tem relevância o fato de que o aterro em questão não
é o local em que vinham sendo executadas obras para construção de galpões para
o Ponto Frio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Interessa saber, apenas, se a área correta foi objeto de
investigação, e se as conclusões alcançadas consideram o correto local, também
pertencente à reconvinte.
Assume bastante relevância, nesse quadro, o levantamento
de informações no momento do sinistro, notadamente no que se refere à
existência de indícios de movimentação de maquinário no aterro em questão.
As fotografias já referidas (fls. 102/104 dos autos da
cautelar inominada) evidenciam que efetivamente havia no local inúmeras
marcas recentes de movimentação de veículos e depósito de terra, denotando
significativa movimentação no aterro.
Ainda, especificamente sobre esse ponto, o perito foi
indagado pelo DAEE, e se pronunciou da seguinte forma (fls. 706):
Q.: Que obras a Construtora Walter torre Jr está executando na
margem esquerda do Rio Tietê, no trecho em que ocorreu o
sinistro?
R.: A Walter torre Junior executou à época a estrada municipal
(que envolveu algum aterro), um aterro de regularização a
jusante, onde se construiria armazém contratado pela empresa
Ponto Frio, sem dúvida executou uma raspagem na área e
aparentemente um aterro complementar na área, evidenciado
pelas marcas de trator presentes nos documentos fotográficos
da época. Essa última informação é de natureza indireta
resultante dos estudos dos professores Carlos Pinto e Victor de
Mello.
A ré não apresentou justificativa para o fato e, como visto,
fiou-se na circunstância de que o DAEE (equivocadamente) apontou o terreno
onde se construíam galpões para o Ponto Frio para situar a controvérsia na
contribuição desse segundo aterro para o sinistro.
Mas, como visto, o fato de que esse segundo terreno não
contribuiu para o deslizamento de terra não modifica a circunstância de que a
investigação recaiu sobre o aterro que fica no exato ponto do acidente, e nele é
que foram constatadas as movimentações de terra e maquinário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda assim, o DAEE considera que as conclusões da perícia
nesse particular são insuficientes e não elucidam a contento a questão, repisando
a tese de que obras executadas pela ré causaram desestabilização do talude,
acarretando o colapso do aterro naquele ponto, com escorregamento da terra
sobre o rio.
Tais alegações ficaram situadas no campo da crítica
técnica ao laudo pericial, tendo o experto se pronunciado sobre elas na
manifestação de fls. 907 e ss., reconhecendo as dificuldades para acurado
levantamento de dados e informações quanto aos eventos investigados porque a
perícia em questão ocorreu cerca de vinte anos após o sinistro, sem que as partes
tenham municiado o perito com toda a documentação solicitada, seja porque
inexistente, seja porque desfavorável aos interesses de quem detinha os
documentos em questão.
Nesse quadro, a hipótese construída pela W Torre foi
também objeto de apurada investigação pelo perito, e considera que a execução
dos serviços de dragagem acarretou significativo aumento da velocidade da água
no canal, resultando em processo de erosão das margens, comprometendo a base
do aterro.
Aqui, o perito considera os limites que as boas práticas de
engenharia estabelecem para velocidades mínimas e máximas de vazão em uma
dada seção canalizada, e coteja os valores estabelecidos pela literatura com
aqueles encontrados em medições realizadas no mês de março de 1999, pouco
antes do sinistro (relembre-se, agosto de 1999).
A data da medição é relevante porque o assistente técnico
do DAEE tece críticas contundentes ao laudo, apontando equívoco do perito por
ter supostamente empregado dados colhidos após a escavação para rebaixamento
do leito, e também posteriores à ocorrência do acidente, ocasião em que a
geometria do local que tem significativa influencia na velocidade da vazão e na
erosão dela decorrente - já não condizia com aquela verificada na data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sinistro.
Mas como se vê do corpo do laudo, os dados datam mesmo
do mês de março daquele ano, portanto antes da escavação e do deslizamento
(cf. fls. 688 e ss., e tabela de fls. 694).
A conclusão alcançada pelo perito foi a de que os serviços
de dragagem também contribuíram de forma decisiva para o acidente, por terem
causado aumento da vazão de água no canal e também por aumentar a inclinação
do talude, favorecendo o deslizamento de terra.
Descortina-se, nesse quadro, um cenário que favoreceria a
conclusão apontando para a existência de concausas para o evento danoso, o que,
sob esse aspecto, inclusive justifica o pedido subsidiário formulado pela ré-
reconvinte, que objetiva eventual compensação entre o que lhe for exigível com
aquilo que reputa ter direito por atribuir responsabilidade pelo sinistro ao DAEE.
A conclusão do laudo é exatamente no sentido de que o
evento não decorreu de um único ou preponderante comportamento de qualquer
das partes, mas é resultado de uma somatória de fatores contribuintes, incluindo
o histórico já problemático do local em razão da canalização do rio por terreno
onde antes existia uma cava de areia, passando pela construção de um aterro,
em data indeterminada, sem observância das boas técnicas de engenharia, e
incluindo a movimentação desse mesmo aterro, para realização de obras, somada
à execução de serviços de dragagem, que acentuou a vazão de água no local e
incrementou a inclinação dos taludes.
As partes se debatem quanto à apuração de fatores de
contribuição, com especial atenção dada pela ré ao parecer do engenheiro Carlos
de Souza Pinto, segundo o qual, é o que alega, a dragagem representa
preponderante fator de desestabilização do solo, em comparação com a
aterragem.
O raciocínio construído pelo citado engenheiro trabalha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com a deterioração do fator de segurança (“FS”) a partir das ações realizadas
pelas partes, para concluir que o delta (isto é, a variação do FS) é maior para a
dragagem do que para o aterro (aproximadamente na ordem de 70 x 30 % de
contribuição para o sinistro).
Mas o referido engenheiro faz esses apontamentos todos
apenas para esvaziar as conclusões alcançadas pelo seu colega Victor de Mello
que entendia ser o aterro a causa detonante do sinistro afirmando (fls. 302/308
da cautelar de produção antecipada de provas) que concorda com parte das
conclusões relacionadas à dificuldade de levantamento dos dados geotécnicos no
local, mas alegando não poder “concordar, entretanto, que 'o elemento causador
da ruptura (seja) incontestavelmente o aterro', pois a análise feita dos próprios
dados do referido parecer técnico não apresenta qualquer elemento de
sustentação para isto. Ao contrario, mostra que tanto o aterro construído como o
rebaixamento da calha do canal poderiam ter contribuído para a ruptura
ocorrida” (fls. 308).
É preciso destacar, ainda, que o parecer técnico do
engenheiro Carlos Pinto trabalha com fator de segurança que, no cenário
estabilizado isto é, antes da execução de qualquer serviço já se apresenta
reduzido, porque inferior a 1,50, preconizado como mínimo pelas boas práticas
de engenharia.
Essa circunstância revela que já de início o equilíbrio de
esforços se encontrava precário no local, e foi rompido quer em razão da
movimentação no aterro, quer em razão da dragagem, quer em razão da
comunhão das ações.
A conclusão forçosa é mesmo a de que não existe prova
bastante do nexo de causalidade entre qualquer dessas condutas e o evento
danoso.
Dito de outro modo, não há a prova da causalidade
adequada para o sinistro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda que em discussão esteja a responsabilidade do
Estado, como articula a ré-reconvinte, sabe-se que “tudo se resolverá, sempre,
por investigar-se se houve ou se faltou nexo causal entre a atuação do Estado e o
dano ocorrido. A perquirição é que será mais acurada nos casos obscuros, mas seu
objeto é o mesmo: verificar se a lesão foi ou não determinada por
comportamento do Estado” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.040).
Neste ponto, é necessário registrar importante lição
doutrinária quanto à correta identificação do nexo de causalidade entre a
conduta imputada a uma das partes e os danos experimentados pela outra. Sérgio
Cavalieri Filho assinala a existência de duas correntes preponderantes: de um
lado, posiciona a teoria da equivalência dos antecedentes e, de outro, a teoria da
causalidade adequada.
O referido autor destaca que a primeira teoria tem
incidência mais frequente no âmbito do Direito Penal e, quanto à segunda,
destaca:
“Diferentemente da teoria anterior [isto é, a teria da
equivalência dos antecedentes], esta faz distinção entre causa e
condição, entre os antecedentes que tiveram maior ou menor
relevância. Estabelecido que várias condições concorreram para
o resultado, e isso é feito através do mesmo processo mental
hipotético (até aqui as teorias seguem os mesmos caminhos), é
necessário agora verificar qual foi mais adequada. Causa será
apenas aquela que foi mais determinante, desconsiderando-se as
demais. (...) não basta que o fato tenha sido, em concreto, uma
condição sine qua non do prejuízo. É preciso, ainda, que o fato
constitua, em abstrato, uma causa adequada do dano” (Sérgio
Cavalieri Filho, 'Programa de Responsabilidade Civil', 7a ed.,
São Paulo: Atlas, 2007, p. 48).
Como visto, e já dito, não existe a prova capaz de
sobreviver a um acurado juízo de delibação quanto ao fato de que o sinistro
decorreu desta ou daquela conduta.
Assim sendo, a improcedência dos pedidos em ambas as
demandas era mesmo de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios em 50% sobre o montante fixado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator